Tribunal: TJSP
Processo: 2267922-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que não extinguiu o feito. Atraso de três dias no recolhimento dos valores para custeio da perícia. Extinção que não se mostra adequada e razoável. Primazia do julgamento do mérito. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.32775).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267922-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRIDIO
ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A, são agravados LUCIANE MESQUITA
e EDMILSON SILVA JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267922-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32775 - DVN
2
VOTO No
: 32775
AGRAVO No: 2267922-79.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: IRIDIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
S/A

AGDA.
: LUCIANE MESQUITA VIANA
JUÍZA DE ORIGEM: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão
que não extinguiu o feito. Atraso de três dias no recolhimento dos
valores para custeio da perícia. Extinção que não se mostra
adequada e razoável. Primazia do julgamento do mérito. Decisão
confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”(v.32775). Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
usucapião (processo no 1018414-30.2017.8.26.0100), proposta por
LUCIANE
MESQUITA
VIANA
em
face
de
IRIDIO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, que
determinou a realização da perícia com o recolhimento do valor
integral das despesas periciais (fls. 303 de origem).
A agravante alega que, em razão do
recolhimento intempestivo das custas periciais, deveria haver a
extinção do feito, haja vista o abuso de direito praticado pelos
agravados que buscam protelar o julgamento do feito. Pelos
fundamentos destacados, pede que o recurso receba provimento,
para reformar a decisão agravada. Porque presente o risco de dano
de difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade
do provimento do recurso, pede o deferimento da antecipação da
tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 15/11/2019 (fls.
304 de origem). O recurso foi interposto no dia 28/11/2019. O
preparo foi recolhido (fls. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267922-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32775 - DVN
3
Prevenção
pelo
processo
no
2240949-87.2019.8.26.0000.
Efeito suspensivo indeferido (fls.11/12).
Resposta às fls. 15/23. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
Consoante se retira dos autos, os autores
são beneficiários da gratuidade de justiça, porém, dada a
dificuldade de perito que concorde com o valor da remuneração da
tabela da Defensoria, a autora concordou com o pagamento
parcelado, que deveria findar em agosto de 2019, mas sofreu
atrasos.
A decisão de fls. 262 dos autos de origem
determinou o recolhimento do restante em dez dias sob pena da
extinção, o que foi impugnado por meio do agravo de instrumento
n. 2240949-87.2019.8.26.0000, cujo acórdão recebeu a seguinte
ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de usucapião. Decisão que
determinou o recolhimento do valor integral das despesas periciais
em 10 dias. Recurso da parte autora. Valor da perícia inicialmente
parcelado em dez vezes. Parte autora que atrasou o pagamento das
parcelas mensais. Determinação de depósito integral que, em tais
condições, mostra-se correta. Concessão, ademais, de prazo
razoável para depósito das duas parcelas remanescentes. Decisão
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32167).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240949-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro:
24/01/2020)
O pagamento das duas parcelas faltantes
ocorreu com três dias de atraso.
A decisão agravada não acolheu o pedido
de extinção, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267922-79.2019.8.26.0000 -Voto no 32775 - DVN
4
“Fls. 298/299 e 301/302: Recolhido o valor
integral das despesas periciais, intime-se a i. Perita
para início dos trabalhos.”
Respeitadas as razões recursais, não se
verifica falha na decisão recorrida, porquanto apesar de somente
agora ter sido recolhida a totalidade das custas periciais, não se
mostra razoável e adequada a extinção do feito sem julgamento do
mérito pelo atraso de poucos dias.
Nota-se que, apesar do inconformismo da
parte, não houve por tal atraso efetivo prejuízo ao andamento do
feito.
Além disso, diante do recolhimento das
custas periciais, mostra-se mais adequada a continuidade da
tramitação do feito e não a pronta extinção, haja vista a primazia do
julgamento do mérito.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator